Tribunal: TJDFT
Processo: 0711433-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REMISSÃO JUDICIAL CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. CARÁTER PEDAGÓGICO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO E RETOMADA DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As medidas socioeducativas têm caráter predominantemente pedagógico. Almejam, exclusivamente, a reeducação e ressocialização dos adolescentes.
2. “Ao tempo em que deve ser respeitado o princípio do devido processo legal, sem o qual não pode ocorrer a restrição da liberdade do jovem, não se pode permitir que o adolescente, ao seu bel-prazer e sem nenhuma consequência, descumpra as condições impostas na remissão judicial concedida, sob pena de gerar uma verdadeira sensação de impunidade no socioeducando, em claro prejuízo ao caráter disciplinar e pedagógico das medidas socioeducativas”. (Acórdão 1150746, 20180020072429AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: 154/169).
3. Evidenciado, no caso concreto, que o adolescente se encontra em situação de vulnerabilidade, aliado ao descumprimento reiterado das condições da remissão suspensiva, a revogação do instituto, com o regular prosseguimento do feito, é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.